Tribunal: TJDFT
Processo: 0000021-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FILMAGEM DE CENA DE SEXO COM CRIANÇA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TESES DA DEFESA ANALISADAS. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Não há que se falar no suposto vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado, tendo sido analisadas todas as teses defensivas analisadas no voto condutor de forma clara e devidamente fundamentada. Assim, os presentes embargos, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.